Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se conhecer do recurso que discute matérias que não foram analisadas previamente pelo Juízo de Primeiro Grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “É impossível a análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0709005-96.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 10.9.2024; TJDFT, AI 0709621-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 4.6.2025.